Tribunal: TJSP
Processo: 2138335-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Alegação de isenção – Matéria controvertida – Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via excepcional – Discussão que melhor que se adequa aos embargos à execução – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000818247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138335-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
PAULO CESAR BARIA DE CASTILHO, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138335-67.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/4
Voto no 20074
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2138335-67.2020.8.26.0000
Agravante: PAULO CESAR BARIA DE CASTILHO
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de Pré-Executividade
IPTU Exercícios de 2015 e 2016 Alegação de isenção
Matéria controvertida Necessidade de dilação probatória, que
não se admite na estreita via excepcional Discussão que melhor
que se adequa aos embargos à execução Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.68/72, que nos autos da execução fiscal para cobrança de
débitos de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta por Paulo Cesar Baria de Castilho.
Em suas razões, sustenta que a cobrança em tela
se afigura indevida, pois a Lei Complementar Municipal n. 492/2015 isentou do
pagamento de IPTU os loteamentos denominados Auferville I, II, III, IV e V, até
que sejam concluídas infraestruturas e regularizações.
O agravo foi processado com o indeferimento da
tutela recursal pleiteada (fls.75/76).
Contraminuta às fls.86/101, pela manutenção da
decisão.
Há expressa oposição ao julgamento em sessão
virtual (fls.83).
É o relatório.
O recuso não comporta provimento.
Com efeito, a exceção de pré-executividade tem
seu uso restrito a matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano, já
se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada, o que encontra-se em
consonância com a Súmula 393 do STJ, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138335-67.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/4
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de fundamental
segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório e à ampla defesa,
insculpido no inciso LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, sustenta a agravante que é
beneficiária da isenção prevista no art. 25 da LC 96/1988, com redação dada
pela LC 492/2015, in verbis:
Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano
pertencente a: (...) IV - particular, proprietário de lote encravado nos
loteamentos denominados Auferville I, II, III, IV e V. (...) § 6o - O
benefício mencionado no item IV deste artigo cessará quando
estiverem concluídas as infraestruturas para suas regularizações.
Por outro lado, a Municipalidade alega a referida
lei não se aplica ao exercício de 2016, conforme julgamento da ADI no
2211204-01.2015.8.26.0000, sendo impossível a sua retroação.
Senão por isso, a própria a análise do
enquadramento do imóvel tributado nos termos da lei municipal que concedeu a
isenção do pagamento do IPTU demanda dilação probatória.
Diante desse quadro, não se pode ignorar que se
trata de matéria controvertida, que reclama dilação probatória e, por isso, deve
ser dirimida em sede de embargos à execução.
Com isso, impossível em sede de exceção de pré-
executividade tomar qualquer decisão, quando os fatos não estão devidamente
esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a permitir, com a segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138335-67.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/4
devida, a extinção da ação.
Por tais fundamentos, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator